Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. No referido julgado, este Colegiado manteve a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para “arbitrar, a título de reajuste da mensalidade da parte autora, o percentual de 36,76% (trinta e seis, vírgula setenta e seis por cento), correspondentes a R$ 506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos), ficando a mensalidade do plano de saúde, em relação à parte autora e após a incidência do percentual do reajuste anual atuarial de março de 2019, fixada provisoriamente no valor de R$ 1.886,08 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos)”. 1.2. O embargante argumenta que o aresto não observou o art. 3o da RN no 63/03 – ANS, porquanto realizou a somatória dos percentuais. Sustenta que a expressão “variação acumulada” deve ser interpretada como sendo a divisão da última base pela primeira, excluindo-se o valor inicial. Afirma que o valor estabelecido na última faixa etária não é superior a 6 vezes o valor da primeira faixa etária e que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima. Assevera a inexistência de abusividade nos índices de reajuste aplicados em função da faixa etária do embargado.
2. Não encontra respaldo a alegação de contradição no julgado. 2.1. Conquanto contrária à pretensão da parte embargante, a questão referente à abusividade do reajuste aplicado pelo plano de saúde em razão da faixa etária do consumidor foi enfrentada e claramente fundamentada no acórdão. 2.2. Saliente-se que “a ‘contradição’ que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC/15, art. 1.022, I, antigo inciso I do art. 535 do CPC/73) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte [...]” (TJDFT, 6a Turma Cível, APC2015.11.1.006240-7, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/08/17).
3. Revela-se nítido o interesse do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
4. Embargos rejeitados.